Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600071-73.2024.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO.
CONFIGURAÇÃO. MULTA APLICADA NO PATAMAR MÍNIMO. NEGADO
PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recursos eleitorais interpostos pela Comissão Provisória
Municipal de Apucarana do Partido Renovação Democrática
(PRD/Apucarana) e por Sebastião Ferreira Martins Junior contra sentença do
Juízo da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana/PR.

1.2. A sentença de origem julgou procedente a Representação Eleitoral
proposta pela Comissão Provisória Municipal de Apucarana, condenando
Sebastião Ferreira Martins Junior ao pagamento de multa no valor de R$
5.320,50 pela prática de conduta vedada a agente público, conforme o artigo
73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
Num. 44049402 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511446600000043002055
Número do documento: 24092017511446600000043002055
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:23:23

1.3. A infração decorreu da manutenção de propaganda institucional com o
slogan da gestão municipal em prédios públicos durante período vedado pela
legislação eleitoral.

1.4. A Comissão Provisória recorreu pleiteando a majoração da multa,
enquanto Sebastião Ferreira Martins Junior requereu a improcedência da
representação e o afastamento da multa, alegando, entre outros pontos,
assédio processual e litigância de má-fé por parte do representante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar se a utilização de placas com imagens e slogan da atual gestão
municipal configura propaganda institucional em período vedado.

2.2. Alegações de assédio processual e litigância de má-fé, em razão do
ajuizamento de múltiplas representações com base em fatos e ações
semelhantes.

2.3. Analisar se os fatos apresentados justificam a majoração da multa
aplicada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A manutenção de publicidade institucional em período vedado,
independentemente de seu caráter eleitoreiro, configura conduta vedada nos
termos do artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 e da jurisprudência consolidada
do Tribunal Superior Eleitoral.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirma que a
simples permanência de propaganda institucional durante o período vedado é
suficiente para aplicação da sanção, independent

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600071-73.2024.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 19/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600071-73.2024.6.16.0028;
0600095-4.2024.6.16.0028; 0600093-34.2024.6.16.0028; 0600094-19.2024.6.16.0028; 0600098-
56.2024.6.16.0028; 0600097-71.2024.6.16.0028; 0600096-86.2024.6.16.0028; 0600086-
42.2024.6.16.0028; 0600085-57.2024.6.16.0028; 0600092-49.2024.6.16.0028; 0600076-
95.2024.6.16.0028; 0600088-12.2024.6.16.0028; 0600090-79.2024.6.16.0028; 0600082-
05.2024.6.16.0028; 0600083-87.2024.6.16.0028; 0600087-27.2024.6.16.0028; 0600084-
72.2024.6.16.0028; 0600079-50.2024.6.16.0028; 0600081-20.2024.6.16.0028; 0600080-
35.2024.6.16.0028; 0600077-80.2024.6.16.0028; 0600075-13.2024.6.16.0028; 0600074-
28.2024.6.16.0028; 0600073-43.2024.6.16.0028; 0600072-58.2024.6.16.0028; 0600091-
64.2024.6.16.0028, que extinguindo o processo com a resolução do mérito (art. 487, I, do CPC),
julgou procedente o pedido inicial e determinou a remoção do slogan "Fé, Trabalho e Esperança"
de todas as fachadas dos órgãos públicos indicados nas iniciais das 26 representações ora
julgadas, às expensas do Representado, e condenou o Representado no pagamento de multa e
fixou no importe de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos). Em tempo,
considerando a procedência do pedido, certo que a probabilidade do direito inicialmente deduzido
restou confirmada, assim como é flagrante o risco ao resultado útil do processo, haja vista que as
eleições vindouras se avizinham, de modo que a manutenção da propaganda institucional vedada
no período proscrito acarreta a quebra da isonomia entre os candidatos. Portanto, preenchidos os
requisitos que autorizam o deferimento da tutela provisória. Assim, acolhendo o pedido feito nos
embargos de declaração opostos pelo Representante, deferiu parcialmente a medida liminar
requerida e determinou ao Representado que, as suas expensas, promova, no prazo de 5 (cinco)
dias, a remoção do slogan "Fé, Trabalho e Esperança" de todas as fachadas dos órgãos públicos e
placas indicadas nas iniciais das 26 representações ora julgadas. Observo que o deferimento é
parcial por se estar determinando a remoção, tão somente, do slogan "Fé, Trabalho e Esperança" e
não todo o elemento gráfico alvo da representação, pois este já foi enfrentado judicialmente neste
Juízo que não sacramentou qualquer ilegalidade acerca da sua utilização.(Representação Eleitoral
com Pedido Liminar ajuizada pela Comissão Provisória Municipal de Apucarana do Partido
Renovação Democrática com fulcro no art. 73 da Lei n. 9.504/1997 - LE c/c o art. 15 e seguintes da
Resolução-TSE n. 23.735/2024 c/c art. 22 da Lei Complementar n. 64/1990, em face de Sebastião
Ferreira Martins Júnior, alegou em síntese, que no dia 09.07.2024, a Representante foi comunicada
de que o Município de Apucarana está mantendo a veiculação da propaganda institucional, por
meio da exibição ampla de placa em escola pública com o slogan da gestão do Representado:
"Apucarana, Fé, Trabalho e Esperança"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - APUCARANA -
PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - APUCARANA -
PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44049402
20/09/2024
17:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.245

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600071-73.2024.6.16.0028 –
Apucarana – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
RECORRIDO: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO.
CONFIGURAÇÃO. MULTA APLICADA NO PATAMAR MÍNIMO. NEGADO
PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recursos eleitorais interpostos pela Comissão Provisória
Municipal de Apucarana do Partido Renovação Democrática
(PRD/Apucarana) e por Sebastião Ferreira Martins Junior contra sentença do
Juízo da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana/PR.

1.2. A sentença de origem julgou procedente a Representação Eleitoral
proposta pela Comissão Provisória Municipal de Apucarana, condenando
Sebastião Ferreira Martins Junior ao pagamento de multa no valor de R$
5.320,50 pela prática de conduta vedada a agente público, conforme o artigo
73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
Num. 44049402 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511446600000043002055
Número do documento: 24092017511446600000043002055
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:23:23

1.3. A infração decorreu da manutenção de propaganda institucional com o
slogan da gestão municipal em prédios públicos durante período vedado pela
legislação eleitoral.

1.4. A Comissão Provisória recorreu pleiteando a majoração da multa,
enquanto Sebastião Ferreira Martins Junior requereu a improcedência da
representação e o afastamento da multa, alegando, entre outros pontos,
assédio processual e litigância de má-fé por parte do representante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar se a utilização de placas com imagens e slogan da atual gestão
municipal configura propaganda institucional em período vedado.

2.2. Alegações de assédio processual e litigância de má-fé, em razão do
ajuizamento de múltiplas representações com base em fatos e ações
semelhantes.

2.3. Analisar se os fatos apresentados justificam a majoração da multa
aplicada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A manutenção de publicidade institucional em período vedado,
independentemente de seu caráter eleitoreiro, configura conduta vedada nos
termos do artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 e da jurisprudência consolidada
do Tribunal Superior Eleitoral.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirma que a
simples permanência de propaganda institucional durante o período vedado é
suficiente para aplicação da sanção, independentemente da autorização ou
anuência do responsável pela prática do ato.

3.3. No caso, a sentença fundamentou-se no fato de que as placas exibiam o
slogan pessoal da gestão atual, configurando conduta vedada. A multa
aplicada no patamar mínimo foi considerada adequadamente proporcional e
razoável, considerando-se as circunstâncias do caso.

3.4. As alegações de assédio processual e litigância de má-fé foram
rejeitadas, pois não ficou demonstrado dolo ou abuso de direito por parte do
representante ao ajuizar múltiplas ações, justificadas pela tentativa de
individualização das condutas.

3.5. A tese do recorrente Sebastião Ferreira Martins Junior de que as placas
remontavam à gestão anterior foi afastada, tendo em vista que o slogan
utilizado era um acréscimo realizado na gestão atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso eleitoral conhecido e desprovido. Mantida a sentença que
Num. 44049402 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511446600000043002055
Número do documento: 24092017511446600000043002055
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:23:23

condenou Sebastião Ferreira Martins Junior ao pagamento de multa de R$
5.320,00 pela prática de conduta vedada, com fundamento no artigo 73, VI, b,
da Lei nº 9.504/97.

4.2. O desprovimento dos recursos reafirma a tese de que a manutenção de
propaganda institucional em período vedado, ainda que relativa a símbolos de
gestão anterior com acréscimo de elementos da gestão atual, configura
infração eleitoral sancionável com multa.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, artigo 73, VI, b.

- Resolução TSE nº 23.735/2024, artigo 15, VI, b.

Jurisprudência relevante citada:

- Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº49130, Acórdão, Min.
Edson Fachin, DJE 06/08/2020.

- Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº164508, Acórdão, Min.
Marcelo Ribeiro, DJE 06/04/2011.

- REsp nº 9071, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 07/08/2019.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos pela COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DE APUCARANA DO PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA
(PRD/Apucarana) e por SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS JUNIOR, em face de
sentença proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana/PR, que julgou
procedente a Representação Eleitoral proposta pelo órgão partidário, para condenar o
representado SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS JUNIOR ao pagamento de multa no
Num. 44049402 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511446600000043002055
Número do documento: 24092017511446600000043002055
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:23:23

valor de R$ 5.320,50, pela prática de conduta vedada a agente público, com fulcro no
artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.

Na origem, foram propostas 28 Representações Eleitorais, sob a alegação de
veiculação de propaganda institucional em imóveis de órgãos públicos de Apucarana/PR,
com o slogan da gestão da Prefeitura Municipal daquela localidade, em período vedado
pela legislação eleitoral.

O Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela provisória requerida e, na
oportunidade, determinou o apensamento das 28 representações em um único processo,
haja vista tratar-se de mesmo conteúdo divulgado em diferentes locais (ID 43939715).

Opostos embargos de declaração (ID 43939721), ficou postergada a sua
análise para o momento da sentença, juntamente com o mérito da demanda (ID
43939753).

Na sentença, o juízo de origem entendeu que o representado e Prefeito
daquele Município manteve propaganda institucional em 26 imóveis da Prefeitura em
período vedado, haja vista a extinção de duas das representações que foram ajuizadas
em duplicidade, condenando-o ao pagamento de multa no patamar mínimo legal e
determinando a remoção do slogan “Fé, Trabalho e Esperança” de todas as fachadas e
placas indicadas nas referidas ações (ID 43939763).

Em suas razões recursais (ID 43932534), o recorrente COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL DE APUCARANA DO PARTIDO RENOVAÇÃO
DEMOCRÁTICA alega, em síntese, a necessidade de majoração da multa aplicada,
proporcionalmente à quantidade de 26 placas reconhecidas como irregulares. Ao final,
requer o provimento do recurso eleitoral e a parcial reforma da sentença, a fim de majorar
a multa fixada.

O recorrente SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS JUNIOR (ID 43939773), por
sua vez, afirma, preliminarmente: a) a configuração de assédio processual decorrente do
abuso de direito frente ao ajuizamento de 29 ações distintas acerca dos mesmos fatos; e
b) a litigância de má-fé do representante ante à omissão de que o símbolo combatido foi
criado na gestão anterior, do então prefeito de Apucarana BETO PRETO, que já foi objeto
da Ação de investigação judicial Eleitoral nº 231-31.2016.6.16.0028 - nas Eleições de
2016 -, julgada improcedente, oportunidade em que este foi representado nos autos pelo
mesmo procurador da COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE APUCARANA DO
PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA. No mérito, aduz, em suma: a) a ausência de
propaganda institucional e a impossibilidade de distinção à qual gestão pertence a
alegada publicidade, que já foi defendida como regular pelo procurador Dr. Leandro Rosa,
na gestão do ex-prefeito BETO PRETO; b) a mesma imagem em prédios da
administração pública municipal foi considerada regular, quando do julgamento da AIJE nº
231-31.2016.6.16.0028; c) teria havido apenas um acréscimo irrisório e imperceptível no
símbolo da prefeitura municipal com os dizeres “Fé, Esperança e Trabalho”; d) em 4 das
representações ajuizadas não constam a frase tida como suficiente à promoção pessoal (
fé, esperança e trabalho); e) o conteúdo das placas é de cunho informativo e impessoal,
visando apenas identificar as edificações públicas municipais; f) a inexistência de
qualquer benefício ao representado, uma vez que o atual prefeito sequer é candidato à
Num. 44049402 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511446600000043002055
Número do documento: 24092017511446600000043002055
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:23:23

reeleição e os símbolos atacados são provenientes da gestão anterior, tanto que ao
menos 7 deles estão visivelmente desgastados e deteriorados. Ao final, o recorrente
pugna pelo provimento do recurso, para o fim de julgar improcedente a representação e
afastar a multa aplicada.

Ainda, em contrarrazões (ID 43939778), SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS
JUNIOR, pugna pelo desprovimento do recurso interposto e sustenta o descabimento de
majoração da multa aplicada, posto que inexiste qualquer quebra de equidade e isonomia
do pleito e que já houve a retirada da publicidade tida como institucional. Ademais, alega
que o representante imputou ao representado a prática de conduta vedada pela
manutenção dos exatos símbolos criados pelo ex-prefeito.

Por seu turno, a COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE APUCARANA
DO PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA apresentou contrarrazões (ID 43939780),
afirmando, em resumo: a) a ausência de assédio processual e inexistência de má-fé deste
recorrido; b) a ocorrência de publicidade institucional em período proscrito; e c) embora
similares, a atual gestão alterou a logo da Prefeitura para incluir o slogan pessoal do
Prefeito - “Fé, Esperança e Trabalho”. Por fim, requer o desprovimento do recurso e a
manutenção da sentença.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID 43951339),
manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, por entender que,
restando configurada a manutenção da publicidade institucional durante o período
vedado, tal fato é suficiente para atrair a aplicação da sanção correspondente, que se
mostra proporcional e razoável à infração averiguada.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, mormente a
tempestividade, razão pela qual ambos os recursos merecem conhecimento.

II. PRELIMINAR:

Preliminarmente, o Recorrente SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS JUNIOR
alega a ocorrência de assédio processual decorrente do abuso de direito frente ao
ajuizamento de 29 ações distintas acerca dos mesmos fatos, bem como a litigância de
má-fé do representante ante à omissão de que o símbolo combatido foi criado na gestão
anterior.

Percebe-se, no caso, que tal análise se confunde com o mérito da demanda,
motivo pelo qual rejeitam-se as preliminares alegadas.

III. MÉRITO:

Conforme relatado, o recurso interposto por SEBASTIÃO FERREIRA
Num. 44049402 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511446600000043002055
Número do documento: 24092017511446600000043002055
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:23:23

MARTINS JUNIOR visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral
de Apucarana, que julgou procedente a representação ajuizada, condenando o recorrente
ao pagamento da multa de R$ 5.320,00, pela prática da conduta vedada, prevista no
artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei nº 9.504/97. Por sua vez, o recorrente, COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL DE APUCARANA DO PARTIDO RENOVAÇÃO
DEMOCRÁTICA (PRD/Apucarana), aduz em razões recursais a necessidade majoração
da multa aplicada, diante da gravidade dos atos praticados pelo representado.

A controvérsia de ambos os recursos cinge-se a analisar: 1) se as placas com
imagens e slogan da atual gestão municipal configuram propaganda institucional em
período vedado; e 2) se os fatos narrados são graves o suficiente para ensejar a
majoração da multa aplicada na sentença.

Os recursos não merecem provimento.

A sentença reconheceu a ocorrência da conduta vedada e afastou a
condenação por litigância de má-fé (ID 43939763).

Sobre o tema, o artigo 73, VI, “b”, da Lei 9.504/97 prevê a seguinte conduta
vedada:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre
candidatos nos pleitos eleitorais:

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral; (grifamos)

Da análise dos autos, verifica-se que foram veiculadas, em 26 imóveis
públicos municipais de Apucarana, placas contendo publicidade institucional referente à
atual administração do município (ID 43939708):

Num. 44049402 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511446600000043002055
Número do documento: 24092017511446600000043002055
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:23:23

O representado SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS JUNIOR assevera que
todas as imagens são referentes ao símbolo da Prefeitura Municipal, o qual foi criado pela
gestão anterior.

Alega, por este motivo, a litigância de má-fé do representante, que teria
omitido que o mencionado símbolo teria sido criado na gestão do então prefeito de
Apucarana, BETO PRETO, e objeto da Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 231-
31.2016.6.16.0028, que foi julgada improcedente. Aduz, ainda, que, na oportunidade,
BETO PRETO foi representado nos autos pelo mesmo procurador da agremiação
partidária, ora representante, Dr. Leandro Rosa.

Em que pese as informações trazidas aos autos, verifica-se tratar-se de ação
com objeto diverso do caso em comento, na medida em que, na hipótese, houve
acréscimo da frase “Fé, Esperança e Trabalho”, que identifica a atual gestão, não
merecendo prosperar as alegações do representado.

Assim, ainda que o representado sustente que algumas delas são antigas e
da gestão anterior, restou evidente que muitas continham o slogan da atual gestão
municipal.

Não obstante, constata-se que as veiculações com o mencionado slogan,
embora realizadas antes de 06/07/2024, foram mantidas, em período vedado, em
algumas das fachadas e placas dos órgãos públicos daquele Município, configurando a
conduta proibida pelo artigo 73, VI, b, da Lei das Eleições, como já sedimentado pela
jurisprudência do TSE:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA E
Num. 44049402 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511446600000043002055
Número do documento: 24092017511446600000043002055
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:23:23

ABUSO DE PODER. CONDENAÇÃO. AGRAVO DO PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS). REQUERIMENTO DE
INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES NO FEITO, COM A
FINALIDADE DE ASSEGURAR O DEFERIMENTO DO REGISTRO DE
CANDIDATURA DE AFILIADO EM ELEIÇÃO SUBSEQUENTE À TRATADA
NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO NA DEMANDA.
AGRAVO DE NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ART. 73, VI, b, DA LEI DAS
ELEIÇÕES C/C O ART. 22, XIV, DA LEI DAS INELEGIBILIDADES.
IDENTIFICAÇÃO DE BENS E DE SERVIÇOS PÚBLICOS COM A
LOGOMARCA E AS CORES DA GESTÃO. ASSOCIAÇÃO À PESSOA DO
PREFEITO. PERMANÊNCIA DURANTE O PERÍODO ELEITORAL. FATO
INCONTROVERSO. ILÍCITO DE NATUREZA OBJETIVA. GRAVIDADE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS, AFETANDO A NORMALIDADE E A LEGITIMIDADE DO
PLEITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS
CANDIDATOS. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. AGRAVOS DESPROVIDOS.

(...)

Do agravo de Nelson Roberto Bornier de Oliveira

1. Nos termos da moldura fática delineada no acórdão regional, o ora
agravante se utilizou da máquina pública para estampar em todos os
bens e serviços do Município de Nova Iguaçu/RJ as cores e o novo
símbolo associados a sua pessoa enquanto prefeito, em estado de
permanência, concretizando a prática de publicidade institucional em
período vedado.

(...)

4. Registre-se, ademais, que o art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997 veda, no
período de três meses que antecede o pleito, toda e qualquer publicidade
institucional, independentemente de termo inicial de veiculação e de
suposta falta de caráter eleitoreiro, com exceção da propaganda de
produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e os casos de
grave e urgente necessidade pública, reconhecida previamente pela Justiça
Eleitoral. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.Agravo Regimental em Agravo
de Instrumento nº49130, Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 06/08/2020. (Grifamos)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL. CONDUTA VEDADA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL.
PERÍODO. PROIBIÇÃO. LEI Nº 9.504/97, ART. 73, VI, b. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (SÚMULAS Nos 7/STJ e
279/STF).FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. DESPROVIMENTO.
Num. 44049402 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511446600000043002055
Número do documento: 24092017511446600000043002055
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:23:23

1. No caso vertente, o Tribunal de origem constatou a ocorrência de
publicidade institucional realizada no período vedado, por meio da
divulgação do símbolo e slogan da administração municipal em cortinas
de escolas públicas,uniformes estudantis e placa de projeto social, o
que atrai a incidência das sanções previstas no § 4º do art. 73 da Lei nº
9.504/97, quais sejam, suspensão do ato e multa.

2. Não há como reformar o acórdão sem reexaminar o acervo fático-
probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial.

3. Agravo regimental desprovido.

Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº164508, Acórdão, Min.
Marcelo Ribeiro, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/04/2011.
(Grifamos)

Esse é o entendimento que vem sendo adotado por esta Corte:

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA
AOS AGENTES PÚBLICOS. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA `B¿, DA LEI Nº
9.504/97. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PLACAS DE PROGRAMAS
PÚBLICOS E SLOGAN DE GESTÃO. VIÉS PUBLICITÁRIO.DESEQUILÍBRIO
NO PLEITO. PLACAS MANTIDAS DURANTE PERÍODO VEDADO.
CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. AFERIÇÃO OBJETIVA. PRINCIPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO AFASTAM A
SANÇÃO. MULTA SOLIDÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO-1
PROVIDO EM PARTE.RECURSO-2 PROVIDO EM PARTE.

1. É evidente o viés publicitário das placas em análise, eis que nelas não
constam apenas informações técnicas, mas dizeres que promovem o
Poder Executivo Municipal atual, destacando a sua atuação, e, por
consequência, a de seus representantes, configurando-se propaganda
institucional em período vedado, prevista no art. 73, VI, "b", da Lei das
Eleições.

2. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 possui natureza
objetiva e se configura independentemente do momento em que autorizada a
publicidade, bastando a sua manutenção no período vedado. Precedentes
TSE.

3. O mesmo entendimento da aferição objetiva da conduta coíbe a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para afastamento da
sanção, os quais somente devem ser considerados no momento da fixação
da multa.

4. Recursos conhecidos. Recurso-1 provido em parte. Recurso-2 provido em
parte.

Num. 44049402 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511446600000043002055
Número do documento: 24092017511446600000043002055
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:23:23

(RECURSO ELEITORAL nº 06004681920206160111, Acórdão, Des. Rogério
De Assis, Publicação: DJ - Diário de justiça, 05/04/2021 – Grifamos)

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. VEICULAÇÃO DE
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM REDE SOCIAL PRIVADA DE PRÉ-
CANDIDATO A PREFEITO NO PERÍODO VEDADO. USO DE SLOGAN DO
MUNICÍPIO.MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA INSTITUCIONAL NO
PERÍODO VEDADO. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA VEDADA
PREVISTA NO ART. 73, VI, B DA LEI DAS ELEIÇÕES. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A proibição da veiculação de publicidade institucional no período vedado,
embora não impeça a liberdade de manifestação do pensamento e a
possibilidade de promoção pessoal de agentes públicos, servidores ou não,
em suas redes sociais privadas, impõe certos limites de atuação, a fim de
evitar o uso da máquina governamental, desequilibrando a igualdade de
oportunidades entre os candidatos, independentemente de sua
potencialidade.

2. O uso do slogan do Município em postagens veiculadas em rede
social privada de Prefeito e pré-candidato à reeleição é caracterizado
como publicidade institucional, que não pode ser veiculada no período
de três meses que antecedem a eleição, na forma do art. 73, VI, "b" da
Lei nº 9.504/1997.

3. A manutenção de publicidade institucional no período vedado em lei, ainda
que anteriormente autorizada, se amolda à hipótese do art. 73, VI, `b’ da Lei
das Eleições. Precedentes desta Corte e do TSE.

4. Multa fixada ao recorrente no patamar mínimo de R$ 5.320,50 (cinco mil,
trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).

5. Recurso conhecido e desprovido.

(RECURSO ELEITORAL nº 06001739320206160074, Acórdão, Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, Publicação: DJ - Diário de justiça, 18/03/2021 - Grifamos)

Neste contexto, resta clara a responsabilidade do recorrente - na condição de
chefe do Poder Executivo - pelas veiculações impugnadas com acréscimo de seu slogan,
não bastando a alegação de que se trata de uso de imagem da gestão anterior, uma vez
que deveria zelar pelo efetivo cumprimento das determinações legais.

Nesse sentido, já decidiu o TSE, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
Num. 44049402 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511446600000043002055
Número do documento: 24092017511446600000043002055
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:23:23

INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS TRÊS MESES ANTERIORES AO
PLEITO. PERÍODO VEDADO. SITE DA PREFEITURA. INFRAÇÃO DE
NATUREZA OBJETIVA. DESNECESSÁRIO O CARÁTER ELEITOREIRO.
PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO. DEVER DE ZELO. CONDENAÇÃO DE ANTÔNIO HENRIQUE
DE SOUZA MOREIRA AO PAGAMENTO DE MULTA. SANÇÃO
E S T I P U L A D A D E N T R O D O S P A R Â M E T R O S L E G A I S .
PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO.

AGRAVO DESPROVIDO.

1. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda
institucional em período proibido, prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº
9.504/1997, é ilícito de natureza objetiva que independe da finalidade eleitoral
do ato. Precedentes.

2. A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, diversas notícias
de conteúdo publicitário institucional foram veiculadas no site da Prefeitura do
Município de Barreiras/BA durante os três meses anteriores às eleições de
2016.

3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da
publicidade institucional em site oficial da Prefeitura, por ser sua
atribuição zelar pelo conteúdo nele veiculado. Precedentes.

4. Incabível a redução da multa aplicada acima do mínimo legal quando a
decisão está devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do
caso concreto. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 9071, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
07/08/2019 - Grifos nossos).

Sendo assim, ante à incontroversa manutenção das placas contendo
publicidade, em período vedado, em fachadas de diversos órgãos públicos de Apucarana,
não merece reparos a sentença quanto à procedência da presente representação.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da ocorrência de assédio
processual por parte do Representante, este justificou o ajuizamento das 28
representações “na expectativa de o Juízo ter o olhar particularizado a respeito a respeito
de cada moldura fática específica, por meio de uma análise concreta a respeito do tema e
suas respectivas diferenças”. (sic)

Na espécie, não se observou dolo por parte do Representante, mas tentativa
de caracterizar a ocorrência de reincidência das condutas, o que foi afastado pelo juízo de
origem. Tanto que, acerca da aplicação da pena de multa, o Juízo Eleitoral de primeiro
Num. 44049402 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511446600000043002055
Número do documento: 24092017511446600000043002055
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:23:23

grau asseverou o seguinte:

“(...)

Não há se falar em reincidência, haja vista que não houve reiteração de
conduta após ciência de decisão condenatória.

Neste cenário, a solução a ser dada conjuntamente a todas as
representações propostas e ora examinadas é a procedência, contudo, com a
aplicação de uma única multa em seu patamar mínimo.”

Sobre o tema, o artigo 73, § 4º, da Lei das Eleições prevê o seguinte:

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a
multa no valor de cinco a cem mil UFIR.

A Resolução nº 23.735/2024 do TSE, em seu artigo 20, por sua vez,
estabelece:

Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta,
sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal,
administrativo ou disciplinar fixadas pela legislação vigente:

(...)

II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e
vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil,
quatrocentos e dez reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à
candidata, ao candidato, ao partido político, à federação ou à coligação
beneficiária(o) da conduta (Lei nº 9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);

(grifamos)

Na hipótese, requer o representante a majoração da multa para além do
mínimo legal. Contudo, em casos semelhantes, em que observados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade e explicitadas as circunstâncias fáticas justificadoras
do quantum sancionatório aplicado, não há razões para desprestigiar a escorreita análise
empreendida, consoante pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, como bem
se observa do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVOS INTERNOS. AIJE. ABUSO DE PODER E
CONDUTA VEDADA. GOVERNADOR E SECRETÁRIA ESTADUAL. ABUSO
DO PODER POLÍTICO (ART. 22, XIV, DA LC Nº 64/1990). NÃO
Num. 44049402 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511446600000043002055
Número do documento: 24092017511446600000043002055
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:23:23

CONFIGURAÇÃO. CONDUTA VEDADA (ART. 73, V, DA LEI Nº 9.504/1997).
CARACTERIZADA. CONTRATAÇÃO DE 587 FUNCIONÁRIOS
TEMPORÁRIOS DA ÁREA EDUCACIONAL EM PERÍODO VEDADO PELA
N O R M A E L E I T O R A L . I R R E G U L A R I D A D E . A U S Ê N C I A D E
ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO CONTRATADO.
INAUGURAÇÃO DE TESE DEFENSIVA SOMENTE EM ACLARATÓRIOS
OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO QUANTUM DA
MULTA FIXADA PELO TRE/MT. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E ATENTA AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO
AOS AGRAVOS INTERNOS.

(...)

2.2. Conforme consignado na decisão agravada, a despeito da alegação
de pretensa insuficiência da multa, verifica-se que o Tribunal local,
utilizando-se de critérios de individualização da penalidade, não malferiu
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fundamentando a
dosimetria da sanção a partir da [...]

(AgR-REspEl nº 0601613-64/MT, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado
em 1º.7.2021, DJe de 6.8.2021) (Grifamos)

Em conclusão, o desprovimento dos recursos eleitorais interpostos é medida
que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO aos recursos eleitorais interpostos por SEBASTIÃO FERREIRA
MARTINS JUNIOR e pela COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE APUCARANA DO
PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA (PRD/Apucarana), a fim de manter hígida a
sentença proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana, que julgou procedente
a Representação e aplicou ao representado multa de R$ 5.320,00, pela prática de
conduta vedada a agente público, com fulcro no artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44049402 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511446600000043002055
Número do documento: 24092017511446600000043002055
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:23:23

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600071-73.2024.6.16.0028 -
Apucarana - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - APUCARANA - PR -
MUNICIPAL - Advogado do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRENTE:SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR -Advogados do RECORRENTE:
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A, GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184,
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A, DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA
DIAS - PR113359, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A - RECORRIDO: PARTIDO
RENOVACAO DEMOCRATICA - APUCARANA - PR - MUNICIPAL - Advogado do RECORRIDO:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS
JUNIOR - Advogados do RECORRIDO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A,
GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A,
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - PR113359, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-
A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44049402 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511446600000043002055
Número do documento: 24092017511446600000043002055
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:23:23